Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721555-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA SOLEDADE REIS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 00702592-47.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: Inicialmente destaco como relevante a decisão de ID 160453507, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e fixou a metodologia de cálculos a ser aplicada nos presentes autos. Contra tal decisão o executado interpôs Agravo de Instrumento, já transitado em julgado, o qual não foi conhecido, ID 194605018. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial e, com seu retorno, as partes foram intimadas para se manifestarem. A exequente concordou com o montante indicado, ID 194539636, e requer a expedição dos requisitórios. O Distrito Federal, por sua vez, apresenta nova impugnação aos cálculos alegando excesso em razão da forma de aplicação da SELIC. É o relato do necessário. Decido. Observa-se que a metodologia de cálculos, incluindo a questão da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, fora devidamente debatida pela decisão que rejeitou a impugnação do executado. Contra tal decisão, o Distrito Federal manejou Agravo de Instrumento o qual não foi conhecido pois "a parte recorrente apresenta razões recursais absolutamente desconexas da decisão agravada de Id 160453507 do processo de referência, inclusive mencionando documento (Id 110100956) inexistente nos autos de referência. Consoante relatado, foi dito, na decisão agravada, que (i) o índice de correção monetária aplicável ao caso é o IPCA-E, em observância ao resultado do julgamento do RE 870.947/SE; (ii) o Tema n. 810 definiu o índice IPCA-E como aplicável às dívidas não tributárias da Fazenda Pública até novembro de 2021; (iii) a partir de dezembro de 2021, o índice aplicável é a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional no. 113/2021. Sobre nenhum desses temas o ente agravante se insurgiu, inclusive mencionando documento de processo diverso, o que enseja a compreensão de não ter havido impugnação específica ao pronunciamento atacado, de forma que ressalto, nesse ponto, a absoluta inadequação da peça recursal para infirmar a decisão agravada." (id. 194605019, pág. 7). Ou seja, o executado deixou de utilizar-se da via recursal próprio no momento oportuno para rediscutir a questão, restando, portanto, preclusa a matéria. Assim, indefiro o pedido de ID 195386392. Homologo os cálculos encaminhados pela Contadoria Judicial, ID 192629926. Expeçam-se os requisitórios. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 59572061), o ente devedor executado, ora agravante pleiteia, liminarmente, “a suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório, até decisão final deste recurso” (p. 15). Argumenta, em suma, ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ocorrendo o fenômeno da incidência de juros sobre juros (anatocismo), o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Aduz a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da resolução 303/2019 do CNJ, por confrontar o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Sustenta haver violação ao princípio da separação dos poderes, quando o CNJ elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC. Dispensado o recolhimento de preparo, em face de isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão que indefere impugnação ao cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, homologando-o na sequência. Assim, o pedido liminar deduzido no agravo deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A despeito da proeminência do tema, nada foi apresentado na fundamentação que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. Ademais, verifica-se que a rejeição da impugnação pelo juízo a quo, fundou-se no fato de a questão da aplicação da SELIC já ter sido devidamente debatida, sendo que sobre o tema o DF já havia interposto Agravo de Instrumento (n. 0723079-92.2023.8.07.0000), o qual não foi conhecido por ausência de dialeticidade. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator